Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-13.2020.8.11.0031
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000045-13.2020.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos]
Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMO. SR. DES. YALE SABO MENDES (CONVOCADO), 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3o VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 4a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA PRISIONAL FEMININO. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS DE MULHERES PRESAS. DEVER DE GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida na Ação Civil Pública no 1000045-13.2020.8.11.0031, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedentes os pedidos para determinar a contratação de um médico, um assistente social e/ou psicólogo, bem como de policiais penais — preferencialmente do sexo feminino — em número proporcional à quantidade de detentas da Cadeia Pública Feminina de Nortelândia/MT, nos termos da Resolução no 09/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se há omissão estatal quanto à prestação de serviços mínimos de saúde, assistência social e segurança na unidade prisional feminina;
(ii) verificar se a intervenção judicial que impõe a contratação de profissionais configura violação ao princípio da separação dos poderes; e
(iii) analisar se a reserva do possível e as limitações orçamentárias justificam o descumprimento do dever estatal de assegurar o mínimo existencial às mulheres privadas de liberdade.

III. Razões de decidir

3.

A constatação de superlotação e ausência de profissionais essenciais na unidade prisional feminina, com 128 mulheres custodiadas em espaço projetado para 60, revela omissão estatal grave e continuada, incompatível com a dignidade da pessoa humana e com o dever constitucional de garantir condições mínimas de saúde, segurança e ressocialização.

4.

A reserva do possível e as restrições orçamentárias não podem se sobrepor ao mínimo existencial e à proteção de direitos fundamentais, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347, que declarou o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro e legitimou a atuação judicial para assegurar direitos básicos dos detentos.

5.

O controle judicial de políticas públicas é legítimo quando comprovada inércia administrativa e violação persistente de direitos fundamentais, não configurando ingerência indevida, mas o exercício do dever constitucional de tutela jurisdicional efetiva.

6.

O Tema 698 do STF (antigo 689, na redação do voto) não impede a determinação judicial de medidas concretas quando há omissão reiterada do Estado, pois a atuação do Judiciário, nesses casos, visa tornar efetivos os fins constitucionais já definidos, e não substitui a discricionariedade administrativa.

7.

A sentença observou a proporcionalidade e a razoabilidade, permitindo ao Estado a escolha dos meios adequados para o cumprimento da obrigação (nomeações, convênios, designações temporárias ou outras medidas legais), o que afasta qualquer alegação de violação à separação dos poderes.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a legitimidade da intervenção judicial quando há omissão estatal em assegurar condições mínimas à vida e à dignidade de pessoas custodiadas (TJMT, Apelação Cível no 1000393-91.2017.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 01.03.2024).

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a intervenção do Poder Judiciário para compelir o Estado a adotar medidas concretas que assegurem o mínimo existencial e a dignidade das pessoas privadas de liberdade, diante de omissão administrativa comprovada.

2.

A reserva do possível e as limitações orçamentárias não afastam o dever estatal de garantir condições mínimas de saúde, segurança e assistência nas unidades prisionais.

3.

A determinação judicial de contratação de profissionais essenciais não viola o princípio da separação dos poderes quando preservada a liberdade administrativa quanto aos meios de cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em ação civil pública.

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação civil pública visando compelir o Estado de Mato Grosso a providenciar à Cadeia Pública Feminina de Nortelândia/MT: (i) um médico e um assistente social e/ou psicólogo; e (ii) a contratação de, no mínimo, 10 (dez) agentes penitenciários, preferencialmente do sexo feminino, alegando superlotação e carência de profissionais na unidade prisional.

A magistrada de primeiro grau concedeu a tutela de urgência, determinando que o Estado providenciasse os profissionais requeridos no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, ao qual foi dado parcial provimento, reduzindo o número de agentes penitenciários a serem contratados para cinco.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos para determinar que o Estado de Mato Grosso: (1) providencie a contratação para a Cadeia Pública Feminina de Nortelândia de um médico, um assistente social e/ou psicólogo; (2) providencie a contratação de policiais penais, preferencialmente do sexo feminino, em quantitativo proporcional à quantidade de detentas custodiadas no mencionado estabelecimento penal, conforme estabelece a Resolução no 09/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) ausência de omissão estatal, tendo em vista a realização de concurso público para provimento de cargos do Sistema Penitenciário; (ii) impossibilidade de realizar imediata nomeação dos aprovados no concurso em razão da extrapolação do limite de despesa com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal; (iii) violação ao princípio da separação dos poderes, por se tratar de matéria afeta à discricionariedade administrativa; e (iv) necessidade de observância das normas de direito financeiro e do princípio da legalidade orçamentária. Nesse contexto, requer seja dado provimento ao recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, argumenta que: (i) a omissão estatal resta caracterizada quando, mesmo ciente da situação de precariedade, o Estado não adota providências concretas; (ii) a reserva do possível não pode se sobrepor ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana; e (iii) não se trata de ingerência indevida do Judiciário, mas de controle jurisdicional de legalidade e proteção de direitos fundamentais.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação posterior, e requereu a juntada de documentação complementar para comprovar a inexistência de omissão estatal que justifique a interferência do Poder Judiciário. (id. 306884872)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Nortelândia-MT, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, que julgou procedente os pedidos, para o fim de compelir o Estado de Mato Grosso a providenciar a contratação de um médico, um assistente social e/ou psicólogo, para a Cadeia Pública Feminina de Nortelândia, além de providenciar a contratação de policiais penais, de preferência do sexo feminino, em quantitativo proporcional à quantidade de detentas custodiadas no mencionado estabelecimento penal, conforme estabelece a Resolução no 09/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao Estado de Mato Grosso a contratação de profissionais para atuar na Cadeia Pública Feminina de Nortelândia/MT, em face da alegada precariedade das condições do estabelecimento prisional.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao Estado recorrente, pelos fundamentos que passo a expor.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 2o, consagrou o princípio da separação dos poderes como um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito, estabelecendo que "são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário".

Esse princípio, além de cláusula pétrea (art. 60, § 4o, III, da CF), representa uma garantia institucional contra o arbítrio e o abuso de poder, assegurando que cada Poder exerça suas funções típicas sem interferências indevidas dos demais.

No caso em análise, a determinação judicial para que o Estado de Mato Grosso contrate profissionais específicos para atuar na Cadeia Pública Feminina de Nortelândia adentra no campo da discricionariedade administrativa, interferindo diretamente na gestão de recursos humanos e na alocação de recursos orçamentários, materiais que, por sua natureza, são afetas ao Poder Executivo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem evoluído no sentido de reconhecer a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas em situações excepcionais, quando caracterizada omissão estatal que comprometa direitos fundamentais. Contudo, essa intervenção deve ser pautada por critérios rigorosos, respeitando os limites constitucionais e a separação dos poderes.

Nesse sentido, o STF, no julgamento do RE 684.612/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 698), fixou a seguinte tese:

"1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)."

Observa-se que, mesmo admitindo a intervenção judicial em políticas públicas, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, como regra, a decisão judicial deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, e não determinar medidas pontuais, como a contratação específica de profissionais.

No caso em tela, a sentença recorrida determinou diretamente a contratação de profissionais específicos (médico, assistente social e/ou psicólogo e policiais penais), sem considerar a possibilidade de o Estado apresentar um plano de ação que atendesse às necessidades da unidade prisional dentro de suas possibilidades orçamentárias e administrativas.

Tal determinação judicial, ao impor medidas pontuais e específicas, invade a esfera de discricionariedade do administrador público, a quem compete avaliar, dentro dos limites legais e constitucionais, a melhor forma de alocar recursos humanos e financeiros para atender às demandas do sistema prisional.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso análogo, já se manifestou no sentido de que a intervenção judicial em políticas públicas deve observar os limites estabelecidos pelo STF:

"ACÓRDÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - LIMITES DO PODER JUDICIÁRIO PARA INTERVIR EM POLÍTICAS PÚBLICAS - TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL TEMA N. 698 - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - EMISSÃO - IMPRESCINDIBILIDADE. Não é materialmente possível determinar medida pontual à Administração para atender ausência ou deficiência do serviço público, mas tão somente apontar os objetivos que necessitam ser alcançados e determinar à Administração a apresentação de plano ou meio adequado para alcançá-los, consoante entendimento firmado no julgamento do recurso extraordinário 684.612/RJ, com repercussão geral (Tema n. 698). Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação. Emissão de juízo de retratação. Recurso provido. Sentença retificada." (NU 0002342-90.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Portanto, a sentença recorrida, ao determinar medidas pontuais e específicas, violou o princípio da separação dos poderes, extrapolando os limites da intervenção judicial em políticas públicas estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Outro aspecto relevante a ser considerado é o princípio da reserva do possível, que, embora não possa ser invocado de forma genérica para afastar a efetivação de direitos fundamentais, deve ser considerado quando se trata de determinar ao Estado a realização de despesas não previstas no orçamento.

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso demonstrou que está impedido de realizar novas contratações em razão da extrapolação do limite de despesa com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000).

Conforme exposto nas razões recursais, o gasto com pessoal do Poder Executivo estadual chegou a 57,89% da Receita Corrente Líquida no segundo quadrimestre de 2019, extrapolando o limite de 49% previsto no art. 20, II, "c", da LRF.

Nesse cenário, o art. 22, IV, da LRF veda expressamente ao ente público que ultrapassar 95% da despesa com pessoal (limite prudencial) "o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança".

Assim, a determinação judicial para contratação de profissionais, além de interferir na discricionariedade administrativa, impõe ao Estado uma obrigação que ele está legalmente impedido de cumprir, sob pena de incorrer em improbidade administrativa e crime de responsabilidade fiscal.

O princípio da legalidade orçamentária, consagrado no art. 167 da Constituição Federal, impõe que toda e qualquer despesa pública seja precedida de autorização legislativa, através de sua previsão na Lei Orçamentária Anual. A realização de despesas sem a devida previsão orçamentária configura violação direta à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Como bem destacado pelo Estado recorrente, o eminente jurista Carlos Ayres Britto afirma que a lei orçamentária é
"a lei materialmente mais importante do ordenamento jurídico logo abaixo da Constituição
" (STF, Tribunal Pleno, ADI 4048, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/05/2008).

Nesse contexto, a determinação judicial para contratação de profissionais específicos, sem considerar as limitações orçamentárias e fiscais do Estado, viola o princípio da legalidade orçamentária e compromete o equilíbrio fiscal do ente federativo.

Conforme demonstrado pelo Estado de Mato Grosso, não se verifica, no caso concreto, omissão estatal que justifique a intervenção judicial. Ao contrário, o Estado promoveu concurso público para provimento de cargos do Sistema Penitenciário, incluindo os cargos de agente penitenciário, assistente social, psicólogo e enfermeiro, devidamente homologado em data de 21/02/2018.

Além disso, o Estado informou que outras ações estão sendo adotadas para mitigar os problemas enfrentados com o reduzido número de agentes penitenciários, como a utilização de trancas eletrônicas e a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público.

No ano de 2018, foram nomeados 184 (cento e oitenta e quatro) agentes penitenciários nas Comarcas mais carentes de servidores, o que demonstra que o Estado não está inerte diante da situação do sistema prisional.

Portanto, não se verifica, no caso concreto, omissão estatal que justifique a intervenção judicial nos moldes determinados pela sentença recorrida.

Considerando a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 684.612/RJ (Tema 698), a intervenção judicial em políticas públicas, mesmo em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, deve, como regra, apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

No caso em análise, a sentença recorrida, ao determinar diretamente a contratação de profissionais específicos, não observou a orientação estabelecida pelo STF,

o que viola o princípio da separação dos poderes.

Assim, em observância à tese fixada pelo STF no Tema 698, a sentença recorrida deve ser reformada para, em lugar de determinar medidas pontuais, apontar as finalidades a serem alcançadas (melhoria das condições da Cadeia Pública Feminina de Nortelândia/MT) e determinar ao Estado de Mato Grosso que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, dentro de suas possibilidades orçamentárias e administrativas.

Portanto, o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso merece provimento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO na ação civil pública.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/85.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

DESEMBARGADOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR

VOTO-VISTA

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1000045-13.2020.8.11.0031, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedente o pedido, para determinar ao ente estadual a contratação de um médico, um assistente social e/ou psicólogo, bem como de policiais penais, preferencialmente do sexo feminino, em número proporcional à quantidade de detentas custodiadas na Cadeia Pública Feminina de Nortelândia, conforme previsto na Resolução no 09/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese, a inexistência de omissão estatal, a impossibilidade de realizar nomeações imediatas em razão do limite de despesa com pessoal extrapolado, a ausência de disponibilidade financeira, e a violação aos princípios da legalidade orçamentária e da separação dos poderes. Invoca, ainda, o Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, para defender que a atuação judicial deve se limitar à indicação de finalidades, cabendo à Administração Pública a definição dos meios para sua concretização.

O recurso, contudo, não merece provimento.

Compreendo que a sentença recorrida está devidamente fundamentada e amparada em elementos fáticos e jurídicos consistentes, que revelam violação grave, persistente e institucionalizada de direitos fundamentais das mulheres privadas de liberdade. A unidade prisional de Nortelândia, originalmente projetada para 31 internas, abrigava, à época da propositura da ação, mais de 60 detentas, com estrutura física e profissional deficitária para assegurar condições compatíveis com a dignidade da pessoa humana, à saúde e à integridade física.

Constatou-se que a equipe de saúde encontrava-se desfalcada, dependendo exclusivamente da rede municipal, após o falecimento da única ginecologista e o fechamento do hospital local. A inexistência de atendimento psicossocial foi atestada pela própria direção da unidade, gerando impactos emocionais gravíssimos às detentas, entre elas gestantes e lactantes. A ausência de médicos, profissionais da saúde mental e número adequado de agentes penitenciários compromete de forma direta a segurança, a ressocialização e o acesso a direitos básicos dessas mulheres.

Não bastasse, a sentença consignou que, “
em visita realizada no mês de março/2025
, foi constatado que, àquela época,
128 mulheres estavam custodiadas naquela localidade
,
mais que o dobro da capacidade
atualmente recomendada para o estabelecimento (60 presas)
” (Id. 299561404).

Diante desse cenário, a tese de que a imposição judicial deve se submeter à reserva do possível e às limitações orçamentárias não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do STF, especialmente a fixada no julgamento da ADPF 347, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro e autorizou, de forma expressa, a atuação do Judiciário para determinar medidas concretas e imediatas voltadas à proteção de direitos fundamentais. A Corte reconheceu que o déficit crônico no sistema carcerário não se resolve por meio da espera passiva por soluções administrativas, mas exige atuação institucional firme e célere.

Do mesmo modo, a aplicação do Tema 689 do STF não socorre o recorrente. Ainda que a tese estabeleça que, como regra, o Judiciário deve indicar os fins a serem atingidos e permitir à Administração a escolha dos meios, essa regra não é absoluta, sobretudo quando se constata, como no caso dos autos, a completa inércia do ente público, mesmo após sucessivas manifestações ministeriais, inspeções judiciais e alertas institucionais. Exigir, neste contexto, que o Judiciário se limite a apontar diretrizes e aguarde indefinidamente a elaboração de planos vagos e inconclusos equivale a esvaziar o conteúdo normativo dos direitos fundamentais violados, a permitir que a omissão estatal se perpetue sob o manto da discricionariedade.

A jurisprudência constitucional não proíbe a intervenção judicial em políticas públicas — ao contrário, a autoriza nos casos em que há omissão grave e continuada, especialmente quando há risco à integridade física, psíquica ou moral de pessoas sob custódia do Estado. No caso, trata-se de um público ainda mais vulnerável: mulheres presas, gestantes e lactantes, em ambiente insalubre e sem assistência digna mínima. Diante disso, a atuação judicial não configura invasão indevida de competência, mas o exercício legítimo do dever de proteção dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição.

Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Corte Estadual, como cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA ESTRUTURAIS EM CENTRO PROVISÓRIO DE DETENÇÃO PÚBLICA – NECESSIDADE DE PROMOVER AUMENTO QUANTITATIVO DE SERVIDORES NA ÁREA DE SAÚDE – MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS DESIGNADOS PARA LABOR NO LOCAL – DEMONSTRAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE OFERECER O MÍNIMO NECESSÁRIO À GARANTIA A VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – OMISSÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ocorrendo de maneira injustificada, a omissão da Administração Pública em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.

2. O Estado tem o dever constitucional, pelo menos de fornecer o “mínimo existencial” à proteção dos reeducandos, com condições adequadas para o bom funcionamento da unidade prisional, em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando-lhes o direito à vida, saúde e integridade física e moral.

3. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, quanto aos direitos à dignidade da pessoa humana e saúde, ambos previstos na Carta Magna, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

4. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJMT – Apelação Cível no 1000393-91.2017.8.11.0045, relator Desembargador Sebastiao de Arruda Almeida, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

Desse modo, a sentença, ao determinar a contratação de profissionais essenciais à unidade prisional feminina, não usurpa a função administrativa, tampouco impõe solução única ou inflexível. O cumprimento da ordem judicial pode se dar por diversos meios lícitos: nomeações de concursados, convênios, designações temporárias ou outras medidas legais cabíveis. A sentença é, pois, razoável, proporcional e plenamente compatível com a jurisprudência do STF e com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da efetividade dos direitos fundamentais e da tutela jurisdicional adequada.

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator para
negar provimento
ao recurso de apelação e manter incólume a sentença atacada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

DESEMBARGADOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1000045-13.2020.8.11.0031, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedente o pedido, para determinar ao ente estadual a contratação de um médico, um assistente social e/ou psicólogo, bem como de policiais penais, preferencialmente do sexo feminino, em número proporcional à quantidade de detentas custodiadas na Cadeia Pública Feminina de Nortelândia, conforme previsto na Resolução no 09/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese, a inexistência de omissão estatal, a impossibilidade de realizar nomeações imediatas em razão do limite de despesa com pessoal extrapolado, a ausência de disponibilidade financeira, e a violação aos princípios da legalidade orçamentária e da separação dos poderes. Invoca, ainda, o Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, para defender que a atuação judicial deve se limitar à indicação de finalidades, cabendo à Administração Pública a definição dos meios para sua concretização.

O recurso, contudo, não merece provimento.

Compreendo que a sentença recorrida está devidamente fundamentada e amparada em elementos fáticos e jurídicos consistentes, que revelam violação grave, persistente e institucionalizada de direitos fundamentais das mulheres privadas de liberdade. A unidade prisional de Nortelândia, originalmente projetada para 31 internas, abrigava, à época da propositura da ação, mais de 60 detentas, com estrutura física e profissional deficitária para assegurar condições compatíveis com a dignidade da pessoa humana, à saúde e à integridade física.

Constatou-se que a equipe de saúde encontrava-se desfalcada, dependendo exclusivamente da rede municipal, após o falecimento da única ginecologista e o fechamento do hospital local. A inexistência de atendimento psicossocial foi atestada pela própria direção da unidade, gerando impactos emocionais gravíssimos às detentas, entre elas gestantes e lactantes. A ausência de médicos, profissionais da saúde mental e número adequado de agentes penitenciários compromete de forma direta a segurança, a ressocialização e o acesso a direitos básicos dessas mulheres.

Não bastasse, a sentença consignou que, “
em visita realizada no mês de março/2025
, foi constatado que, àquela época,
128 mulheres estavam custodiadas naquela localidade
,
mais que o dobro da capacidade
atualmente recomendada para o estabelecimento (60 presas)
” (Id. 299561404).

Diante desse cenário, a tese de que a imposição judicial deve se submeter à reserva do possível e às limitações orçamentárias não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do STF, especialmente a fixada no julgamento da ADPF 347, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro e autorizou, de forma expressa, a atuação do Judiciário para determinar medidas concretas e imediatas voltadas à proteção de direitos fundamentais. A Corte reconheceu que o déficit crônico no sistema carcerário não se resolve por meio da espera passiva por soluções administrativas, mas exige atuação institucional firme e célere.

Do mesmo modo, a aplicação do Tema 689 do STF não socorre o recorrente. Ainda que a tese estabeleça que, como regra, o Judiciário deve indicar os fins a serem atingidos e permitir à Administração a escolha dos meios, essa regra não é absoluta, sobretudo quando se constata, como no caso dos autos, a completa inércia do ente público, mesmo após sucessivas manifestações ministeriais, inspeções judiciais e alertas institucionais. Exigir, neste contexto, que o Judiciário se limite a apontar diretrizes e aguarde indefinidamente a elaboração de planos vagos e inconclusos equivale a esvaziar o conteúdo normativo dos direitos fundamentais violados, a permitir que a omissão estatal se perpetue sob o manto da discricionariedade.

A jurisprudência constitucional não proíbe a intervenção judicial em políticas públicas — ao contrário, a autoriza nos casos em que há omissão grave e continuada, especialmente quando há risco à integridade física, psíquica ou moral de pessoas sob custódia do Estado. No caso, trata-se de um público ainda mais vulnerável: mulheres presas, gestantes e lactantes, em ambiente insalubre e sem assistência digna mínima. Diante disso, a atuação judicial não configura invasão indevida de competência, mas o exercício legítimo do dever de proteção dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição.

Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Corte Estadual, como cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA ESTRUTURAIS EM CENTRO PROVISÓRIO DE DETENÇÃO PÚBLICA – NECESSIDADE DE PROMOVER AUMENTO QUANTITATIVO DE SERVIDORES NA ÁREA DE SAÚDE – MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS DESIGNADOS PARA LABOR NO LOCAL – DEMONSTRAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE OFERECER O MÍNIMO NECESSÁRIO À GARANTIA A VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – OMISSÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ocorrendo de maneira injustificada, a omissão da Administração Pública em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.

2. O Estado tem o dever constitucional, pelo menos de fornecer o “mínimo existencial” à proteção dos reeducandos, com condições adequadas para o bom funcionamento da unidade prisional, em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando-lhes o direito à vida, saúde e integridade física e moral.

3. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, quanto aos direitos à dignidade da pessoa humana e saúde, ambos previstos na Carta Magna, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

4. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJMT – Apelação Cível no 1000393-91.2017.8.11.0045, relator Desembargador Sebastiao de Arruda Almeida, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

Desse modo, a sentença, ao determinar a contratação de profissionais essenciais à unidade prisional feminina, não usurpa a função administrativa, tampouco impõe solução única ou inflexível. O cumprimento da ordem judicial pode se dar por diversos meios lícitos: nomeações de concursados, convênios, designações temporárias ou outras medidas legais cabíveis. A sentença é, pois, razoável, proporcional e plenamente compatível com a jurisprudência do STF e com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da efetividade dos direitos fundamentais e da tutela jurisdicional adequada.

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator para
negar provimento
ao recurso de apelação e manter incólume a sentença atacada.

É como voto.

DESEMBARGADORA VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Acompanho o voto divergente do Desembargador Deosdete Cruz Júnior, negando provimento ao recurso e mantendo integralmente a sentença.

A superlotação crítica (213% da capacidade), a ausência completa de profissionais essenciais (médico ginecologista, psicólogos e agentes femininas) e a presença de gestantes e lactantes sem assistência configuram omissão grave e institucionalizada do Estado, comprovada pelas inspeções documentadas nos autos.

O próprio STF, na ADPF 347, reconheceu a precariedade do sistema prisional brasileiro, autorizando medidas judiciais concretas para proteger o mínimo existencial. A reserva do possível e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem justificar a violação continuada de direitos fundamentais básicos, especialmente quando está em jogo a dignidade humana de mulheres em situação de extrema vulnerabilidade.

Diante da omissão reiterada e da impossibilidade de aguardar indefinidamente enquanto direitos essenciais são sistematicamente violados, a intervenção judicial específica é legítima e necessária.

Por essas razões, nego provimento ao recurso e mantenho integralmente a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025